Tribunal: TJBA
Processo: 8064226-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064226-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAZUQUE EWEQUE NUNES DE JESUS

Advogado(s)
:
CAIO CESAR FONSECA SANTOS

AGRAVADO: SHEILA CARLA DE CARVALHO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
THAYSA ELLEN PINTO OLIVEIRA FAGUNDES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GENITOR. PEDIDO DE REDUÇÃO E EXCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NOVA FAMÍLIA E FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

IRREDUTIBILIDADE DA PENSÃO SEM PROVA ROBUSTA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo, a ser pago pelo genitor em favor de duas filhas menores, com fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/68. O alimentante alegou impossibilidade de arcar com o valor estipulado, devido à constituição de nova família, existência de outro filho menor e encargos financeiros, pleiteando o restabelecimento da pensão no valor anterior de R$ 200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, justifica a redução ou exclusão da obrigação alimentar anteriormente fixada; (ii) definir se os documentos apresentados pelo alimentante são suficientes para demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar provisoriamente imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando a condição dos alimentandos e a real capacidade contributiva do genitor.

4.
A existência de nova prole não afasta, por si só, o dever de prestar alimentos a filhos de relação anterior, sendo ônus do alimentante reorganizar sua vida financeira de forma compatível com suas obrigações legais.

5.
A pensão alimentícia anteriormente fixada em R$ 200,00 revela-se manifestamente defasada e insuficiente para atender às necessidades de duas menores em fase de desenvolvimento, especialmente diante da evolução natural de suas despesas com alimentação, saúde, educação e lazer.

6.
Os documentos juntados pelo agravante, limitados a despesas ordinárias e pessoais, não comprovam de forma cabal a alegada incapacidade de pagamento do valor estipulado.

7.
A fixação de alimentos em valor correspondente a um salário mínimo atende à necessidade das alimentandas e não configura onerosidade excessiva ao alimentante, cuja renda se mostra compatível com a obrigação provisória.

8.
A reavaliação da capacidade contributiva do genitor e das necessidades das menores deve ocorrer na ação principal, mediante ampla dilação probatória, sendo inadequado o exame aprofundado em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8064226-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MAZUQUE EWEQUE NUNES DE JESUS
e como Agravado
M. E. D. C. D. J. e M. V. C. D. J. representadas por SHEILA CARLA DE CARVALHO SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente